Tribunal: STF
Processo: RHC 54791
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-08
Data de publicação: 1976-10-08

Ementa:
FALTA DE JUSTA CAUSA E CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA APRECIADA NO
JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS, POR ÓRGÃO DE SEGUNDO GRAU, SEM QUE SE
HOUVESSE INTERPOSTO RECURSO DA DECISÃO QUE DE NEGOU A ORDEM.
PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR, JA JULGADO
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGÜIÇÃO DE QUE AS INFORMAÇÕES FORAM
PRESTADAS POR JUIZ QUE, POR SE HAVER DADO, ESPONTANEAMENTE, POR
SUSPEITO, NÃO FUNCIONARA NA CAUSA. IMPROCEDENCIA. EXAME DE PROVA.
INVIABILIDADE EM HABEAS CORPUS. RECURSO NÃO PROVIDO.